Tribunal: TJDFT
Processo: 0027225-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. II - PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. III –PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUALMENTE AJUSTADO. CARTA DE HABITE-SE. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. MORA DA INCORPORADORA NÃO CONFIGURADA. TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO QUE IMPÕE A SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE FINANCIAMENTO ESPECIFICAMENTE DESTINADO A AVALIAR O CUSTO DA CONSTRUÇÃO POR OUTRO INDICADOR. ALTERAÇÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. IGPM APLICÁVEL A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE OU DE ENTREGA DO IMÓVEL. MARCOS REPRESENTATIVOS DA CONCLUSÃO DA OBRA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA NA DISCIPLINA CONTRATUALMENTE ESTABELECIDA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. INTERESSE DO CONSUMIDOR NA PERMANÊNCIA DO ICC (ATUAL INCC) QUE NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Configura indevida inovação recursal a apresentação à instância revisora de teses não submetidas a exame do juízo de primeiro grau. Tema de incabível apreciação porque considerá-lo implica incorrer em grave vício de supressão de instância, além do que configura afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Recurso do autor nessa parte não conhecido. Juízo negativo de admissibilidade do recurso parcialmente firmado.
2. Comprovada a conclusão do empreendimento imobiliário no prazo contratualmente ajustado não há que se falar em inadimplemento da construtora. Carta de Habite-se tempestivamente expedida e averbada no registro imobiliário.
3. Expedido o habite-se, documento representativo de que foram concluídas as obras, tem-se por verificado pressuposto fático autorizador da substituição do ICC, atualmente denominado INCC, índice destinado a avaliar o custo da construção, daí porque pode ser cobrado até o final da obra, por outro indicador para correção do financiamento imobiliário. No caso, nenhuma ilegalidade encerra a ajustada substituição do ICC pelo IGPM como índice de correção monetária incidente sobre as parcelas devidas quando da expedição da carta de Habite-se ou da entrega do imóvel, o que ocorrer primeiro, mesmo porque os benefícios decorrentes do emprego do ICC (INCC) não poderiam ir além do tempo em que efetivamente houvesse necessidade de financiamento de imóvel na planta.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.